Tribunal: TJSP
Processo: 2278909-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU COMO TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – ERRO MATERIAL CONSTANTE NO ACÓRDÃO, PORQUE MANTEVE A SENTENÇA, MAS FIXOU TERMO FINAL DISTINTO DO QUE CONSTOU NAQUELE COMANDO – TERMO FINAL QUE DEVE SER O HABITE-SE - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.